Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709711-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ROWER JOSE MORAES PACHELLI D E C I S Ã O Em atenção ao disposto no artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil, por motivo de foro íntimo, considero-me suspeita para o julgamento do presente feito. À redistribuição, mediante compensação. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora